Tribunal: TJDFT
Processo: 0701185-96.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E PARIDADE DE TRATAMENTO. OBSERVÂNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSENTE. REJEITADOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. CONDOMÍNIO. SÍNDICO. ATUAÇÃO. INJÚRIA. COMPROVADA. INDENIZAÇÃO. DEVIDA. VALOR. QUANTUM INDENIZATORIO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O tratamento dispensado às partes deve assegurar a paridade das armas, devendo acautelar-se pelo efetivo contraditório; cuidando-se para igualar substancialmente as partes.

2. O cerceamento de defesa ocorre quando há limitação na produção de provas de uma das partes no processo, que acaba por prejudicá-la em relação ao seu objetivo processual. Em princípio, não se anula atos processuais que não acarretem prejuízo imediato às partes.

3. Ocorre dano moral quando o ato ilícito praticado pela parte adversa viola direito fundamental do ofendido.

4. A responsabilidade civil extracontratual encontra fundamento nos artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil e depende da verificação dos seguintes requisitos: a) conduta comissiva ou omissiva, b) resultado danoso, c) nexo causal entre a conduta e o dano, d) culpa - lato sensu. Preenchidos os requisitos cabe a parte indenizar a parte ex-adversa pelo dano causado.

5. O valor da compensação por danos morais deve considerar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, bem como observar as condições econômicas das partes envolvidas e a natureza e extensão do dano.

6. Apelo desprovido.